Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO À CONTA DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. REJEIÇÃO. ato demolitório. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXERCÍCIO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. NECESSIDADE DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. aTO ADMINISTRATIVO QUE ATENDE As cautelas legais de fiscalização e de controle urbanístico. pRETENDIDA AUTORIZAÇÃO DE permanência no imóvel EM RAZÃO DA COVID-19. pANDEMIA DE CORONAVÍRUS. EFEITOS QUE NÃO ADMITEM APLICAÇÃO INDISCRIMINADA. IRREGULARIDADE DA EDIFICAÇÃO. SITUAÇÃO VERIFICADA E CIENTIFICADA À AUTORA EM MOMENTO ANTERIOR AO DE DECLARAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. INÉRCIA QUE AFRONTA O DIREITO. pOSSIBILIDADE NÃO RECONHECIDA DE UTILIZAR A SITUAÇÃO DE PANDEMIA PARA MANTER OCUPAÇÃO IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pedido subsidiário formulado em razões recursais. Pretensão fundada nos impactos da pandemia do coronavírus. Crise declarada após o ajuizamento da demanda. Hipótese em que a narrativa destinada a fazer com que sobre a relação litigiosa incidam os efeitos da pandemia atende às disposições postas nos incisos II a IV do art. 1.010 do CPC, as quais, disciplinando o recurso de apelação, estatuem os requisitos da peça de interposição (a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma e o pedido de nova decisão). Inovação indevida não verificada. Preliminar rejeitada. Alegação de não conhecimento do pedido subsidiário não acolhida.
2. Intimação demolitória. Ato administrativo mandado expedir por autoridade competente e com base na legislação em vigor, sem ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Administrado a que conferida oportunidade de se manifestar e se defender no processo administrativo. Controle urbanístico. Cautelas legais de fiscalização devidamente observadas pela Administração. Ato administrativo hígido.
3. Direito constitucional à moradia. Art. 182, § 2o, CF/88. A “propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor”. Ordenação que é exigência de racionalidade para prevenir e fazer cessar possíveis riscos a moradores de determinada localidade, a terceiros e à sociedade em geral pela desordenada ocupação do solo. Nela se insere o licenciamento administrativo, que visa a assegurar o respeito a parâmetros de higiene, segurança, acessibilidade, estabilidade, salubridade, permeabilidade, preservação e descontaminação do espaço privado onde construções residenciais/comerciais/institucionais podem ser edificadas.
4. Lei Orgânica do Distrito Federal. Diploma que, sob influxo da norma constitucional, estabelece como um dos princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano (art. 314, IX) a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais.
5. Código de Ética de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 2.195/1998). Estatuto que impõe à Administração Pública o dever de demolir a obra irregular erigida em área pública. Artigos 14, 51 e 163. Exercício inafastável do poder de polícia para fazer prevalecer, sobre o interesse privado, o interesse público. O interesse de muitos no afastamento de riscos decorrentes da ocupação irregular deve razoavelmente se sobrepor ao interesse individual do ocupante sem situação irregular, afinal, a existência de direitos constitucionalmente assegurados não autorizam a violação de deveres infraconstitucionalmente estabelecidos sem afronta ao ordenamento constitucional.
6. Covid-19. Situação de emergência sanitária que não pode servir para acobertar condutas manifestamente contrárias ao ordenamento jurídico. Inadmissível a invocação dos graves efeitos da pandemia do coronavírus como elemento justificador do descumprimento de determinações judiciais e/ou administrativas para simplesmente manter inalterado o estado de quem atua em situação de ilegalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.